Tribunal: TJES
Processo: 5004124-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004124-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: KAUA BATALHA BATISTA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. SUFICIÊNCIA DO ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos de Ação de Busca e Apresentação de veículo, considerou inválida a notificação extrajudicial enviada ao devedor, devolvida com a anotação “não procurado”, e determinou a emenda da petição inicial para comprovação da constituição válida da mora. O banco agravante sustenta a validade da notificação encaminhada ao endereço constante do contrato e requer o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem objeto da alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a devolução da notificação extrajudicial com a informação “não procurado” impede o reconhecimento da constituição em mora do devedor, em contrato de alienação fiduciária, ou se é suficiente o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, estabelece que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigida a assinatura do próprio destinatário.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.951.662/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), firmou tese de que, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

5. No caso concreto, restou comprovado que a notificação foi encaminhada ao endereço constante do contrato de financiamento, sendo a devolução com a anotação “não procurado” circunstância alheia à vontade do credor e insuficiente para afastar a constituição da mora.

6. Precedentes do TJES confirmam a aplicação do Tema Repetitivo 1.132/STJ, reconhecendo a validade da notificação enviada ao endereço contratual, ainda que não haja comprovação do recebimento efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Em contratos de alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo destinatário ou por terceiros.

2. A devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não invalida a notificação, desde que remetida ao endereço contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Lei nº 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.662/RS (Tema Repetitivo 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000494-22.2022.8.08.0028, 4ª Câmara Cível, j. 20.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 5004149-57.2021.8.08.0021, 1ª Câmara Cível, j. 25.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo agravante em face de
KAUA BATALHA BATISTA
, considerou inválida a notificação extrajudicial apresentada, por ter sido devolvida com a indicação de "não procurado".

Deferida a antecipação da tutela recursal no ID 12769676, para autorizar a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3º do Decreto Lei 911/69.

Sem contrarrazões do agravado, eis que não angularizada a relação processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 20 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo agravante em face de
KAUA BATALHA BATISTA
, considerou inválida a notificação extrajudicial apresentada, por ter sido devolvida com a indicação de "não procurado".

Na origem, o banco propôs Ação de Busca e Apreensão de veículo com pedido de liminar, com base no Decreto-Lei 911/69, Código Civil e demais normas aplicáveis. Alegou que firmou com o réu, em 25/01/2023, contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária (Contrato nº 049074540) no valor de R$ 67.258,18, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 1.401,21. O bem alienado é um veículo Toyota Corolla XEI 2.0, ano/modelo 2011/2012, cor preta, placa OCV6B75. O réu tornou-se inadimplente a partir de 02/07/2024, sendo constituído em mora por meio de protesto, após infrutíferas tentativas de notificação por via postal.

Requereu concessão liminar da busca e apreensão do veículo, com entrega ao autor e fixação de prazo de 5 dias para purgação da mora;

Na decisão agravada, o juízo indeferiu, por ora, o pedido liminar de busca e apreensão, ao reconhecer que não houve constituição válida do devedor em mora. O cartório havia certificado a ausência de notificação válida, conforme exigência da Portaria 002/2016, e, diante disso, o autor foi intimado a suprir a irregularidade.

O autor insistiu na validade da notificação realizada, mas o juízo entendeu que a notificação com retorno do AR como
"não procurado"
não comprova a mora, pois a entrega não foi efetivada.

Assim, a magistrada determinou a emenda da petição inicial no prazo de 15 dias, para que o autor comprove validamente a constituição em mora do devedor, sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito.

Irresignada,
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
interpõe agravo argumentando, em síntese, que encaminhou a notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, que retornou com o aviso de “não procurado” ou “ausente”. Além disso, promoveu o protesto do título, com o objetivo de constituir a mora do devedor.

Contesta o entendimento da decisão agravada, que considerou a notificação ineficaz por ausência de comprovação da entrega, e sustenta que o Tema Repetitivo 1.132 do STJ firmou a tese de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo destinatário, seja por terceiros.

Alega que o inadimplemento é incontroverso e que a notificação foi enviada corretamente. Defende que não cabe ao credor suportar a omissão do devedor em manter seu endereço atualizado ou se esquivar do recebimento, e que aceitar a tese da decisão agravada incentivaria condutas de má-fé e configuraria enriquecimento sem causa.

Pois bem.

Como cediço, prevê o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a partir da redação que lhe foi dada pela Lei 13.043/2014, que, nos casos de alienação fiduciária, a mora do devedor decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
,
in litteris
:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...)

§ 2
o

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Como se vê, em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de carta registrada a ser entregue
no domicílio do devedor, conforme indicado no contrato firmado,
sendo dispensado que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Na espécie, a recorrente alega que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, não tendo sido entregue por circunstâncias alheias a sua vontade.

De fato, o Aviso de Recebimento retornou com a informação de
“não procurado”
(ID 56286966 dos autos originários), embora direcionado ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes (ID 56286054 dos autos originários).

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132, definiu que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido
(STJ, REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).

Assim, considerando que a notificação foi remetida para o endereço constante no contrato e que este é o único requisito atualmente exigido pelo Superior Tribunal de Justiça para a constituição do devedor em mora, a busca e apreensão merece ser deferida.

Confiram-se arestos da Corte nessa esteira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELO CORREIO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO
“NÃO PROCURADO”.
APLICAÇÃO DO TEMA N.º 1.132/STJ. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1 – O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132, definiu que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2 - O endereço domiciliar do Apelado se encontra localizado em área não coberta por entrega regular dos Correios e a notificação foi devolvida pelo motivo “não procurado”. 3 – Considerando que a notificação foi remetida para o endereço constante no contrato e que este é o único requisito atualmente exigido pelo Superior Tribunal de Justiça para a constituição do devedor em mora, o recurso merece ser provido. 4 - Recurso provido. Sentença anulada.
(TJ-ES, Apelação Cível 5000494-22.2022.8.08.0028, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Mar/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A OBSERVAÇÃO
“NÃO PROCURADO” – APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1132/STJ
– JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA – SENTENÇA ANULADA. 1. Em março de 2023, apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que
“1. A notificação extrajudicial do devedor é requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão; 2. A constituição em mora se dá com a efetiva entrega da carta registrada com aviso de recebimento no endereço do devedor constante do contrato, o que não ocorreu nos autos haja vista que o AR retornou com a informação ‘não procurado’”; 2. Contudo, posteriormente, em agosto de 2023, o colendo STJ fixou tese em sentido contrário, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (
STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe 20/10/2023); 3. Assim, à luz do novo entendimento do colendo STJ, o recurso de apelação deve ser provido, pois foi devidamente comprovada a constituição em mora da parte devedora, já que a notificação extrajudicial foi enviada, por carta com aviso de recebimento, ao endereço constante no contrato; 4. Juízo de retratação positivo (CPC, art. 1.030, inc. II). Apelação Cível conhecida e provida. Sentença anulada (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5004149-57.2021.8.08.0021, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 25/01/2024).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para deferir
o pedido de antecipação da tutela recursal,
a fim de autorizar a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3º do Decreto Lei 911/69.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar